Tribunal: TCU
Processo: 042.969/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.969/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Grace Vansan de Oliveira (XXX.042.879-XX); Heraclio de Oliveira Cattoni Camelo (XXX.534.646-XX); Hugo Leonardo de Oliveira (XXX.209.666-XX); Humberto Colen Alfredo (XXX.255.926-XX); Humberto Maciel de Araujo Junior (XXX.395.217-XX); Iguatemy Indiano do Brazil Americano Filho (XXX.296.046-XX); Irlei Pinheiro (XXX.466.248-XX); Jader Siqueira Inacio (XXX.020.941-XX); Jean Carlos Ferreira Ramos (XXX.012.726-XX); Joao Tadeu Oliveira de Paula Junior (XXX.957.971-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.